Tribunal: TJES
Processo: 0001255-48.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001255-48.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIAN ARAUJO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001255-48.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIAN ARAUJO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA FORMA TENTADA. GRAVE AMEAÇA COM FACA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, na forma tentada, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto à autoria e à grave ameaça, afirma que a conduta seria compatível com mendicância ou altercação verbal e requer, subsidiariamente, a desclassificação para ameaça ou a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos comprovam autoria, materialidade e grave ameaça no crime de roubo tentado; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de ameaça; (iii) determinar se a fração de redução pela tentativa deve ser aplicada no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova que o réu tentou subtrair valores da vítima mediante grave ameaça exercida com faca, pois a prova oral produzida em juízo é coerente com a narrativa da denúncia e é corroborada pela apreensão do instrumento utilizado no crime.

A versão defensiva de que o réu apenas retirou a faca para amolá-la e estava “zombando” da vítima permanece isolada nos autos e não supera os relatos da vítima e das testemunhas.

A vítima relata que, após negar a entrega de dinheiro, o réu passou a segui-la de forma agressiva, proferiu ofensas e fez menção de sacar faca da cintura, circunstância que evidencia a grave ameaça. Contexto confirmado pelas testemunhas.

A desclassificação para o crime de ameaça não é cabível quando a grave ameaça funciona como meio para tentativa de subtração patrimonial e o objetivo final do agente é a obtenção de vantagem econômica, elemento que caracteriza o crime de roubo.

A fração de redução de 1/2 pela tentativa é adequada ao iter criminis percorrido, pois o réu se aproximou significativamente da consumação ao perseguir a vítima, proferir ameaça direta e sacar a faca, sendo impedido apenas pela intervenção de terceiros em estágio avançado da execução.

A redução pela tentativa deve observar critério inversamente proporcional ao caminho percorrido para a consumação, de modo que, quanto mais próximo o agente chega do resultado, menor deve ser o abatimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e pela apreensão da arma branca, comprova a grave ameaça no crime de roubo tentado. 2. A ameaça empregada como meio para obtenção de vantagem econômica configura roubo e absorve a infração autônoma contra a liberdade individual. 3. A fração de redução pela tentativa deve ser menor quando o agente percorre iter criminis avançado e é impedido de consumar o delito por intervenção de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII; CP, art. 14, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001255-48.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIAN ARAUJO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Cristian Araújo Silva
em razão de sentença prolatada pelo
juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória
, que julgou procedente pretensão punitiva estatal para condenar recorrente como incurso nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso VII, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa
, em regime inicial aberto
.

A condenação tem origem nos fatos assim imputados na denúncia:

No dia 05 de junho de 2025, por volta das 10 horas, na feira localizada na rua Constante Sodré, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, tentou subtrair, mediante grave ameaça efetivada com uma faca, dinheiro da vítima Armando Fontoura Borges Filho.

Revelam os autos que no dia, horário e local acima mencionados, o denunciado se aproximou da vítima a xingou e depois pediu dinheiro, contudo, a vítima negou e se afastou.

Consta que o denunciado seguiu a vítima, levantou sua camisa e mostrou uma faca na cintura para ameaçá-la. Em seguida, disse para a vítima: “ou me dá o dinheiro ou você vai ver” e fez menção de sacar a faca (auto de apreensão pág. 24 - ID 72065166).

Cidadãos que acompanhavam a vítima, intervieram, tomaram a faca do denunciado e o detiveram até a chegada de Agentes da Guarda Municipal que foram acionados. Assim agindo, o denunciado infringiu o artigo 157, §2º, inciso, VII, Código Penal, na forma tentada.

Com a procedência da pretensão punitiva estatal, o recorrente, nesta instância, sustenta a
insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e à configuração de grave ameaça
, alegando que conduta praticada seria compatível com mendicância ou altercação verbal
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação para o crime de ameaça
ou, ainda, a
aplicação de fração máxima de redução referente à tentativa
.

Sem razão apelante
.

Dos elementos colhidos na fase inquisitorial e das provas produzidas em juízo, vê-se que, tal como narrado pelo
parquet
, o denunciado realmente tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com faca, valores pertencentes à vítima
.
Ao contrário do que se diz, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar veracidade de fatos, estando materialidade e autoria evidenciadas não só pela prova oral como pela apreensão do instrumento utilizado no crime
.

Como bem apontado pelo juízo de origem, embora o réu negue o intuito de roubo, afirmando que retirou a faca apenas para amolá-la e que estava "zombando" da vítima, tal versão encontra-se manifestamente isolada.

Ouvida em juízo, a vítima relatou que,
após negativa de entrega de dinheiro, réu passou a segui-la de forma agressiva, proferindo ofensas e fazendo menção de sacar faca da cintura
.

Tal narrativa encontra amparo no depoimento de testemunha Rayan Alcântara, que
confirmou categoricamente ter visto acusado sacar a faca de mochila e caminhar em direção ao grupo, momento em que sentiu perigo e buscou socorro

.

A testemunha Marcelo Andrade, ainda, responsável pela imobilização do réu, afirmou que
o réu tentou se desfazer de arma jogando-a em lixeira ao perceber aproximação de terceiros, comportamento que revela dolo de ocultar instrumento e é incompatível com tese defensiva de "amolação pacífica" da faca ou simples mendicância

.

Nesse sentido, a tese de desclassificação para crime de ameaça não prospera, pois a prova produzida demonstra que objetivo final de réu era, sem nenhuma dúvida, a vantagem econômica por ele próprio anunciada no momento do crime, elemento que distingue roubo da ameaça isolada

. Ademais, ao contrário do que se diz,
a g
rave ameaça serviu como meio para a tentativa de subtração patrimonial, o que se amolda com perfeição ao tipo penal do roubo, absorvendo a infração contra liberdade individual - para a qual se pretende ver a conduta desclassificada
.

Ultrapassado debate sobre autoria,
passo à análise de dosimetria
, que não merece reparo pretendido em relação à fração da tentativa.

Fixada a pena-base no mínimo legal e não havendo agravantes ou atenuantes - neste caso, o juízo de origem reconheceu a confissão espontânea (qualificada), que deixou de produzir efeitos em razão do patamar mínimo da pena-base -,
o magistrado aplicou a causa de diminuição da tentativa em metade
.

A meu sentir, a fração de 1/2 revela-se adequada e proporcional ao
iter criminis
percorrido,
uma vez que o réu se aproximou significativamente de consumação ao perseguir vítima, proferir ameaças diretas e sacar faca, sendo interrompido apenas por intervenção eficaz de terceiros em estágio avançado de execução
.
Assim, considerando a j
urisprudência sedimentada no sentido de que a redução deve ser inversamente proporcional ao caminho percorrido - ou seja, quanto mais próximo do resultado, menor o abatimento -, não há que se falar em
redução máxima de pena.

Nesse sentido, decide o STJ que "a
fração da minorante da tentativa deve ser aplicada considerando o
iter criminis
percorrido e a proximidade da conduta ao resultado pretendido. (STJ, ProAfR no REsp n. 2.222.328/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 14/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Com o aumento de 1/3 em razão do emprego de arma branca (artigo 157, §2º, inciso VII, do CP), a pena definitiva foi corretamente fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime inicial aberto (artigo 33 do CP).

Isso posto, na esteira de douta Procuradoria de Justiça,
conheço de recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.